Tribunal: TJES
Processo: 0000071-96.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-96.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS AMERICO GOMES SALVADOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000071-96.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS AMERICO GOMES SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SCHISLAYNE SILVA COELHO - ES36573

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE
AÇÃO CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO
INPOSSIBILIDADE– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de ação condicionada à representação quando eis que a
lesão corporal grave é de ação pública incondicionada.
2. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado. 3. Ausentes ilegalidades a serem sanadas na pena-base, devem ser mantidas a pena imposta em primeira instância. 4. que a menoridade do apelante à época dos fatos foi reconhecida em sentença nesta ato combatida. Recurso Improvido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000071-96.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS AMERICO GOMES SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SCHISLAYNE SILVA COELHO - ES36573

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, requer a defesa o reconhecimento da nulidade da
do feito, sustentando que a ação é condicionada à representação, mas as vítimas o fizeram 10 meses após a ocorrência do fato.

Salienta-se que, inicialmente, o recorrente fora condenado nas sanções previstas no artigo
129, §1º, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ou seja, lesão de natureza grave. Vejamos o disposto no artigo:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

Isto posto, a
lesão corporal grave é de ação pública incondicionada.

Portanto, não há que se falar em nulidade do feito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia, que, no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 22:16 h, nesta comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima Mayke Alves Laureano, ao lhe desferir um golpe na cabeça com uma garrafa de vidro, produzindo-lhe diversas lesões na região do rosto e corte contuso em região de crânio, com hematoma subgaleal alto AD, resultando em perigo de vida pelo corte de artéria temporal ou jugular, conforme exame de lesões corporais de fls. 06/7 e prontuário médico de fls. 08/09.

Extrai-se, ainda, da peça acusatória que os estilhaços provenientes do golpe à vítima atingiram Nayane Pereira de Souza, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de lesões corporais de fls. 25, resultando em perigo de vida pelo risco de perfuração da artéria subclávia jugular.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo
129, §1º, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

A defesa do apelante sustenta a absolvição, pelo fato do acusado estar supostamente amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Verifica-se, também, que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo Boletim

Unificado nº40966993 às fls. 03/05

e pelos

Exames de Lesões Corporais às fls. 07 e 26
.

Para melhor compreensão da autoria dos fatos, colaciono os depoimentos de
Nayane Pereira de Souza e Mayke Alves Laureano
, vítimas das agressões:

(...) que não tem nenhum relacionamento com o Mayke, que só estava no mesmo ambiente que ele, que a agressão aconteceu no centro, próximo a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que percebeu o tumulto, mas que no momento da agressão encontrava-se de costas conversando com sua tia, que ficou sabendo por terceiros da agressão e que não ouviu a confusão por não está prestando atenção ao tumulto,
que no momento em que foi atingida, sentiu um líquido no seu rosto e sua tia lhe pediu para não olhar o seu braço, pois estava cortado e diante da sua situação foi ao PA, para ser atendida, que não viu e lhe falaram que Mayke desmaiou e não sabe como ele foi socorrido, pois saiu do local para o PA, para cuidar de seus ferimentos
, que no local havia a comemoração devido ao jogo do Flamengo, que antes de ser atingida não viu o acusado com a garrafa na mão, que depois do ocorrido, ouviu de terceiros que o acusado, a vítima e Pedro tiveram uma discussão em Iriri, mas não sabe o motivo, que não sabe quantas vezes eles discutiram e que depois eles se encontraram em Alfredo Chaves onde ocorreu os fatos, que Pedro Henrique estava no local mas não sobe dizer se ele foi atingido, porque não estava perto deles, que não viu Pedro tentando afastar Mayke do local, que depois dos fatos não esteve com Mayke, por não ter amizade com ele, que conversou com Luis sobre os fatos e ele lhe pediu desculpas pelo ocorrido. Que não sabe quantas pessoas estavam com Mayke, mais que ele estava com um grupo de amigos, que por estar de costas para briga não viu Luis agredir Mayke, que não quis representar contra o acusado, que não sabe sobre outras confusões entre os envolvidos pois até aquele momento não os conhecia.

(...)” ( Depoimento vítima Nayane Pereira de Souza – fl 75).

“
(...) que conhecia Luis Américo só de vista, que antes dos fatos tiveram uma discussão em Iriri, onde estava ele e Pedro Henrique, e eles foram cercados pelo acusado e seus amigos, que lhe pediram para irem embora e eles se retiraram, que depois desse dia, só vieram a se encontrar em Alfredo Chaves, que no dia dos fatos estava comemorando o jogo do Flamengo, estava junto com seus pais e que viu Luis Américo no local, que Pedro estava no local e não viu se ele e o acusado tiveram uma discussão, que falou com Pedro que Luis Américo estava no local, falou para Pedro deixar isso para lá e saiu de perto dele, que antes da agressão não chegou a brigar com o acusado
e quem estava ao seu lado viu o acusado correr em sua direção, jogar a garrafa e depois sair correndo do local, que quem presenciou a situação foram seus pais e amigos que estavam ao seu redor, que devido as lesões ficou internado por 15 (quinze) dias, que não foi procurado e nem recebeu qualquer auxílio do acusado e também não houve pedido de desculpas
, que não tem filhos pequenos, que quem sustentou ele no período da internação foram seus pais, confirmou seu depoimento constante nos autos, que o acusado estava acompanhado de um amigo conhecido como Dudu. Que após a agressão caminhou alguns metros desmaiou e foi levado para o PA, que ficou afastado do trabalho devido aos pontos causados pelo ferimento, que não viu o acusado lhe dando a garrafada, que só esteve envolvido nos episódios em Iriri e no dia da garrafada, no dia da festa do clube do cavalo não, que não sabe dizer nada sobre Pedro ter dito que Luis furtou uma placa do artesão da praça, pois não estava com Pedro, que não sabe dizer como começou as brigas de Pedro e Luis, que depois do dia 23 de novembro havia encontrado com Luis e houve um pedido de desculpas por parte do acusado, que entre ele e Luis Américo não existe rixa, que não sabe de seus amigos terem ido em busca de Luis Américo nas casas dos parentes do acusado, que seus familiares foram atrás de Luis e não o acharam, que acredita que Luis tinha a intenção de atingi-lo com a garrafa, não sabe o motivo de Luis jogar a garrafa nele. (...) (depoimento vítima
Mayke Alves Laureano fl. 75)

Ato contínuo, é cediço o entendimento de que a palavra da vitima, nos crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevância:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ASSÉDIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGOS 215-A E 216-A DO CP. CONDUTAS ATÍPICAS. ATOS NÃO QUALIFICADOS COMO LIBIDIONOSOS À LUZ DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I - No âmbito da jurisprudência deste STJ, ao delinear os contornos do conceito de ato libidinoso acabou por entender que a relação dos possíveis atos libidinosos não constitui rol taxativo, mas tão somente exemplificou no julgamento do AgRg no REsp n. 1.995.795.

II - A definição jurídica de "ato lascivo" acaba ficando sujeita à análise das condutas praticadas em cada caso. E, como se sabe, tais análises devem ser balizadas pela razoabilidade, na tentativa de fechar minimamente tal conceito jurídico. Nesse esforço corporificar tal conceito, importa cotejar as condutas em exame com aquelas que este STJ já considerou ato lascivo e apto a dar lastro à persecução penal.

III - A partir dos depoimentos trazidos aos autos, lidos e relidos, não há indicação razoável de que o recorrente tenha praticado atos qualificados pela lascívia, em grau tido como necessário para configurar qualquer dos tipos penais acima mencionados (artigos 215-A e 216-A do CP).

IV -
É certo que a palavra da vítima tem peso preponderante sobre demais elementos que venham a ser colhidos na investigação ou na instrução criminal de crimes sexuais, afinal, conforme a posição desta Corte, confere-se este peso especial à palavra da vítima, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente são praticados tais delitos. Mas tal conclusão deve observância também aos demais fatos trazidos aos autos, assim como, aos indícios passíveis de induzir à conclusão sobre as circunstâncias fáticas, sempre sob a lente da razoabilidade e de demais garantias constitucionais.

Agravo regimental provido, para trancar a ação penal.

(AgRg no RHC n. 174.353/MS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Além disso, observa-se depoimentos harmônicos prestados pelas vítimas, tanto em sede policial, quanto em juízo.

Portanto, os autos revelam, de forma clara e inequívoca, que o acusado efetivamente agrediu as vítimas, incorrendo na prática do crime previsto no art. 129, §1ª, inciso II do CP, não havendo que se falar em legítima defesa.

Dando continuidade busca a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Noto, que a menoridade do apelante à época dos fatos foi reconhecida em sentença nesta ato combatida, vejamos:

“(...) Presente as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e inciso III, d, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 03 (três) meses, fixando-a em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. (...)”.

Deste modo, não conheço do presente pedido, por ausência de interesse recursal.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.